Tribunal: TJSP
Processo: 2308814-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel para fins comerciais - Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da coexecutada - Penhora descabida, diante do que dispõe o artigo 833, IV do CPC - Exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 833 do CPC inaplicável ao caso – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel para fins comerciais - Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da coexecutada - Penhora descabida, diante do que dispõe o artigo 833, IV do CPC - Exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 833 do CPC inaplicável ao caso – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.